Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REJEITADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE COAUTORES. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO SOFRIDO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas, sobretudo, pelos depoimentos firmes da vítima, das testemunhas, confissão do réu e pela mídia anexada.
2. A qualificadora do concurso de agentes, de igual modo, foi devidamente demonstrada pelas provas testemunhais e especialmente pela gravação de áudio, onde o réu confessa ter praticado o crime acompanhado de outro indivíduo, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.
2.2. Demonstrado pelo conjunto probatório que o réu agiu em conluio com comparsa, deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de pessoas.
3. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pela circunstância judicial negativada, revelou-se condizente com tal critério. Não incidindo a aplicação do critério de 1/6 (um sexto) pretendido. Pena-base mantida.
4. Para a condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige-se pedido expresso na denúncia ou queixa, bem como a comprovação do valor do prejuízo sofrido.
4.1. Inexistente nos autos prova do prejuízo material sofrido pela vítima, afasta-se a condenação à reparação dos danos, podendo a vítima pleitear o ressarcimento do valor devido em sede própria, mediante produção de prova submetida ao contraditório.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.